Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar omissão, obscuridade ou contradição, bem como, corrigir erro material contido na sentença ou no acórdão (art. 1022, do CPC).
2. Deu-se acolhimento aos embargos de declaração.